Tribunal: TJDFT
Processo: 0702364-16.2020.8.07.0006
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA. CITAÇÃO. PRESSUPOSTO. CONSTITUIÇÃO. VALIDADE. INTERESSE DE AGIR. PROCESSO. EXTINÇÃO. SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRÉVIA INTIMAÇÃO. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. ALTERAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Conforme dispõem os artigos 4.o e 5.o do Decreto-Lei n.o 911/1969, com a nova redação dada pela Lei n.o 13.043/2014, se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva.
2. A parte autora, regularmente intimada, não logrou êxito em indicar a localização do bem objeto da demanda nem o endereço do réu para citação, tampouco postulou a conversão da Ação de Busca e Apreensão em Execução.
3. Não se admite a tramitação do processo indefinidamente, sem solução aparente, por meio do cumprimento dos atos sob a responsabilidade do autor, por não se coadunar com a missão Constitucional do Poder Judiciário.
4. A extinção do feito por falta do interesse de agir e pela ausência de pressuposto de validade e desenvolvimento regular do processo (art. 485, incs. IV e VI, do CPC/2015) não dependem de prévia intimação pessoal da parte autora, nem de requerimento da parte adversa nos termos do art. 485, § 1.o, do CPC.
5. Recurso conhecido e não provido.